Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal defensiva. Crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso II do Código Penal). Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima e do policial militar responsável pela prisão. Destruição dos bens da vítima, mediante fogo, provado por laudo pericial. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Regime aberto mantido. Réu primário. Reprimenda corporal substituída por uma restritiva de direitos. Recurso conhecido e desprovido.